Tribunal: TJDFT
Processo: 0716657-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração automática da consulta ao sistema Sisbajud para a localização de valores penhoráveis pertencentes à parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reiteração automática de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud, que permite reiterações automáticas de pesquisas, seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
4. Ainda que seja possível, na espécie, a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.
5. Diante do transcurso de lapso temporal considerável – 3 (três) anos e 1 (um) mês – desde a última consulta no sistema Sisbajud, mostra-se razoável deferir a pesquisa apenas na modalidade ordinária, ou seja, sem reiterações automáticas, como forma de contribuir para a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.